Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALICIA DA ROCHA SILVA (agravante/executada) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0711446-52.2021.8.07.0001 proposto por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTE e GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS (agravados/exequentes), que reiterou os fundamentos da decisão pela qual o juiz a quo determinou a penhora no rosto dos autos sobre os créditos trabalhistas devidos a agravada, nos seguintes termos (ID 28441782 dos autos de origem): (...) Trata-se de impugnação à penhora deferida pela decisão de ID 927778824, que acolheu o pedido de penhora no rosto dos autos sobre os créditos da executada no processo no 0000784-54.2020.5.10.0007, em trâmite na 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, até o valor atualizado do débito no importe de R$ 1.161.974,80. Em sua impugnação (ID 95312651), a executada defende a natureza salarial do crédito detido no processo no 0000784-54.2020.5.10.0007, reclama não ser aplicável a exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC ao caso concreto e pontua que os honorários advocatícios perseguidos pelos exequentes possuem natureza alimentar, mas não se equiparam às verbas trabalhistas (que possuiriam a natureza de prestação alimentícia), razão pela qual não poderiam se sobrepor às últimas. Os exequentes apresentaram a manifestação de ID 97649994. Entendo que não assiste razão à executada. A questão acerca da penhorabilidade das verbas de natureza trabalhista restou preclusa uma vez que já foi abordada pela decisão de ID 94423267, a qual esclareceu que o montante do crédito detido pela executada na ação no 0000784-54.2020.5.10.0007 (R$ 605.770,23) afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, a qual foi excepcionada pelo §2o do mesmo artigo. Ademais, as construções jurisprudenciais que diferenciam verba de natureza alimentar de prestação alimentícia não são vinculantes, de modo que o entendimento pela penhorabilidade das verbas trabalhistas no caso concreto deve ser mantido. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Aguarde-se o decurso do prazo previsto na decisão de ID 92778824 para a transferência de valores para a conta judicial vinculada a este Juízo. (...) Em suas razões recursais (ID 28441782), a agravante afirma que, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, os créditos trabalhistas são absolutamente impenhoráveis, em razão de sua natureza salarial, de forma que a nulidade da decisão pode ser arguida a qualquer tempo. Alega que a “agravante é a credora da ação trabalhista sobre o qual recai o pedido de penhora que compõe o mesmo grupo econômico (GRUPO CNT/SEST/SENAT), ou seja, devem ser consideradas como mesma pessoa e permitir a penhora do crédito trabalhista neste caso, evidencia uma forma de burlar a legislação trabalhista que veda a compensação de créditos de natureza civil e trabalhista”. (ID 28441782 – Pág. 12) Defende que a verba executada na origem não possui natureza alimentar, de forma que não se aplica ao presente caso a exceção prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que admite a mitigação de impenhorabilidade do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Informa que “de acordo com o atual entendimento jurídico da matéria, ainda que se possa alegar que o crédito exequente também é composto por honorários advocatícios de sucumbência, de natureza alimentar, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar.” (ID 28441782 – Pág. 29) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o cancelamento da penhora realizada no rosto dos autos da demanda trabalhista n° 000784-54.2020.5.10.0007, em trâmite na 7a Vara do Trabalho de Brasília. Preparo (id 28441783). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pretendido, pelas seguintes razões. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Com efeito, sempre prevaleceu, na jurisprudência, o entendimento de que, por se tratar de norma de ordem pública, diretamente relacionada à garantia do mínimo existencial, expressão máxima do postulado da dignidade da pessoa humana, direito fundamental, portanto, a impenhorabilidade do salário é absoluta, salvo as exceções legais, que, como tais, interpretam-se restritivamente. Todavia, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente paradigma da superação (overruling) da anterior jurisprudência da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifei)) No mesmo sentido, inclusive, já há pronunciamento desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA POUPANÇA. DESVIO DE FINALIDADE CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso, o devedor não comprovou que o valor penhorado na sua conta bancária constitui verba salarial. 3. Demonstrado o desvio de finalidade da conta poupança, mantem-se a penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1263997, 07107574520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, é possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Logo, admite-se a penhora no rosto dos autos sobre os créditos trabalhistas devidos a agravante, conforme determinou o juiz a quo, cujo limite deverá ser objeto de análise quando do julgamento do mérito recursal, após o regular contraditório. Ademais, vejo presente o perigo de dano inverso, uma vez que suspensa a penhora, a agravante poderá levantar a integralidade do crédito trabalhista, de forma a frustrar a execução. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar e determino, ad cautelam, que os valores penhorados fiquem à disposição do juízo de origem até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.